Tribunal: TJMT
Processo: 1009786-69.2017.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009786-69.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Reintegração, Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JUCILENE ROCHA SANTANA - CPF: 551.331.001-59 (APELADO), CIBELE SILVA PRIETCH FALCA PAGNO - CPF: 384.795.081-91 (ADVOGADO), SLYRLES ROCHA SANTANA CALMON RIBEIRO - CPF: 318.214.481-20 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), VANESSA CRISTINA BAZAN FRANCESCHINI - CPF: 283.238.168-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JUCILENE ROCHA SANTANA - CPF: 551.331.001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), SLYRLES ROCHA SANTANA CALMON RIBEIRO - CPF: 318.214.481-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DALMIRA ROCHA SANTANA - CPF: 079.631.901-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – NULIDADE DE ATO JURÍDICO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 198, DO CÓDIGO CIVIL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PEDIDO DE EXONERAÇÃO DO CARGO PÚBLICO – VÍCIO NA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE COMPROVADO – ANULAÇÃO DO ATO – REINTEGRAÇÃO DO SERVIDOR – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVENTOS INTEGRAIS – ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE – ENFERMIDADE EQUIPARADA À ALIENAÇÃO MENTAL –
CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC –
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termo
s do artigo 168, do Código Civil de

1916, e do artigo 198, inciso I, do Código Civil vigente,
não corre a prescrição contra os absolutamente incapazes.

2. Demonstrado o vício na manifestação de vontade da servidora, ao postular pela exoneração, diante da atestada incapacidade da parte para o discernimento dos atos da vida civil, em razão de transtornos psicóticos decorrente de Esquizofrenia Paranóide, impõe-se a anulação do ato administrativo, com a consequente reintegração ao cargo ocupado.

3. Nos termos do artigo 213, inciso I e § 1°, da Lei Complementar Estadual n° 04/90, será concedida aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, ao servidor acometido por doença grave, assim considerada, dentre outras, a alienação mental, à qual se equipara a Esquizofrenia Paranóide.

4.
Em atenção à Emenda Constitucional n.° 113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

5. A fixação da verba honorária deve observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida.

6. Sentença parcialmente retificada. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, nos autos de n.° 1009786-69.2017.811.0003, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos (ID. 179440058):

“
Vistos etc.

Trata-se de Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Reintegração de Cargo Público e Aposentadoria por Invalidez ajuizada por
JUCILENE ROCHA SANTANA
, representada por sua curadora judicial
DALMIRA ROCHA SANTANA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, todos devidamente qualificados nos autos.

Segundo se extrai da exordial, a parte autora alega que foi nomeada ao cargo de Agente de Polícia do Estado de Mato Grosso (Matrícula 441520014), tendo solicitado a exoneração em22/09/1997.

Aduz na inicial que a autora, no momento que solicitou a exoneração do cargo público, não se encontrava em plena sanidade mental. De tal modo, não possuía consciência dos atos praticados na aquela época.

Argumenta-se ainda que, não obstante a solicitação de exoneração do cargo de Agente de Policial do Estado de Mato Grosso, a Autora não fora submetida a qualquer exame demissional.

Em decorrência disso, somado a alegação de incapacidade da Autora, aduz na inicial que o ato de exoneração publicado no Diário Oficial em23/12/1997 é nulo.

Requer, ao fim, a declaração da nulidade do ato de exoneração, reintegrando a autora ao cargo de Investigador de Polícia, bem como condenar o requerido a conceder aposentadoria por invalidez, e encargos remuneratórios devidos desde a ocorrência da exoneração.

A inicial foi recebida em Id. 13252984.

Ao ID n.º 13999652, o Estado apresentou defesa, pugnando pela improcedência do feito.

A parte autora impugnou a contestação, rechaçando-a
in totum
(Id. 14132829)
.

Em
decisum
de Id. 17581828 saneou o feito, designando perícia médica.

O perito nomeado apresentou laudo pericial em Id. 18702760, sendo que em Id. 19154096 proferiu-se despacho determinando a elaboração e novo laudo pericial.

Em decisão de Id. 28001876 substituiu o perito nomeado.

Em petição de Id. 43166597 e Id. 107049326 a parte autora formulou pedido de prova emprestada realizada no processo de interdição.

Devidamente intimado, o Estado não concordou com o pleito da prova emprestada.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Da Prova Emprestada

Defiro o pleito de prova emprestada formulado pela parte autora, uma vez que foi realizada recentemente, além de ter respeitado o contraditório e a ampla defesa, bem como por se tratar dos mesmos fatos, nos moldes do art. 372 do CPC, aplicando-se ao caso os princípios da celeridade e economia processual, evitando-se a repetição desnecessária de atos procedimentais, realizando a concentração de atos em uma mesma oportunidade, contribuindo, assim, com a rapidez do processo judicial.

A prova emprestada deferida será exclusivamente a perícia realizada pelo perito nomeado pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis nos autos de Pensão por Morte nº 1022757-47.2021.8.11.0003, pelo relatório de estudo psicossocial e a perícia realizada pelo perito nomeado pelo Juízo da 2ª Vara de Família e Sucessões de Rondonópolis nos autos de Interdição nº 1009786-69.2017.8.11.0003, cujos documentos se encontram anexos em ID’s. 107049327, 43166617 e 43166624.

Do julgamento antecipado

As partes são legítimas, há legítimo interesse de agir e o pedido é juridicamente possível. Presentes estão os pressupostos processuais.

Dispõe o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o seguinte:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas;

Pelos documentos acostados aos autos, verifica-se a existência de provas suficientes, não havendo a necessidade de produção de demais provas em audiência, sendo que a questão de mérito é unicamente de Direito.

A jurisprudência é uníssona neste sentido, senão vejamos:

Recurso de apelação cível. Reintegração de posse. Arrendamento mercantil. Requerimento de produção de provas. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Não configurado. Princípio da causa madura. Estando a lide devidamente instruída, o requerimento de produção de provas não impede que o magistrado julgue antecipadamente a lide, quando entender encontrar-se esta suficientemente madura. O fenômeno do julgamento antecipado da lide tem espaço mesmo quando requerida a realização de outras provas pela parte, desde que constatando o julgador serem estas procrastinatórias e não sendo essenciais ao deslinde da causa. Ap, 7030/2002, DES.ERNANI VIEIRA DE SOUZA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 24/04/2002, Data da publicação no DJE 10/05/2002.

Desta forma, entendo pelo julgamento antecipado.

Da Preliminar

Da Prescrição

Verifica-se que o requerido alegou preliminar da prescrição do direito da autora, entretanto,
in casu
, denoto que a preliminar não merece ser acolhida, eis que atos nulos não são convalidados com o tempo, isto porque os atos nulos jamais existiram no mundo jurídico.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados do STJ:

“CIVIL - COMPRA E VENDA DE IMOVEL - NULIDADE DA ESCRITURA - PRESCRIÇÃO - MATERIA DE FATO. I- RESULTANDO PROVADO QUE A ESCRITURA DE COMPRA E VENDA FOI FORJADA, O ATO E TIDO COMO NULO E NÃO CONVALESCE PELA PRESCRIÇÃO. A NULIDADE E PERPETUA, NO SENTIDO DE QUE, EM PRINCIPIO NÃO SE EXTINGUE POR EFEITO DA PRESCRIÇÃO, EIS QUE O DECURSO DO TEMPO NÃO CONVALIDA O QUE NASCEU INVALIDO. II- MATERIA DE PROVA EM QUE SE FORROU A CAUSA, NÃO SE A EXAMINA NO ESPECIAL. III- RECURSO NÃO CONHECIDO. (REsp 12.511/SP, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/1991, DJ 04/11/1991, p. 15684)”

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C.C. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. VÍCIO DO NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPRESCRITIBILIDADE. 1. Para derruir a premissa fática assentada pelo acórdão da origem, entendendo pela existência de provas suficientes da ocorrência de simulação, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pelo Enunciado n. 7/STJ. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que, em se tratando de negócio jurídico alegadamente nulo, por simulação, não há sujeição aos prazos prescricionais. 3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1577931/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 05/09/2018)”

Assim, a suposta nulidade do ato que funda a causa de pedir da ação decorre de que à época a autora era de fato absolutamente incapaz de exercer os atos de sua vida civil.

Assim, rejeito a preliminar.

Do Mérito

A fim de solucionar a controvérsia em tela, se faz imprescindível delimitar a exata dimensão da
lide
.

A parte autora requer, por meio desta ação, a declaração da nulidade do ato de exoneração, reintegrando a autora ao cargo de Investigador de Polícia, bem como condenar o requerido a conceder aposentadoria por invalidez, e encargos remuneratórios devidos desde a ocorrência da exoneração, em razão de que no momento que solicitou a exoneração do cargo público, não se encontrava em plena sanidade mental. Alegando que não possuía consciência dos atos praticados na aquela época.

O requerido Estado de Mato Grosso, por sua vez, pugnou pela improcedência do feito.

Pois bem.

Das provas colacionadas aos autos, verifica-se que restou devidamente comprovada a existência de lastro probatório com o condão de ensejar a procedência do feito, conforme explico adiante.

A parte autora busca a nulidade de sua exoneração de cargo efetivo no quadro de servidores do Estado de Mato Grosso ao fundamento de que a exoneração foi nula por se encontrar incapaz de discernir seus atos cíveis.

Da análise dos autos, verifico que a parte autora foi aprovado em concurso público estadual para o cargo de Agente da Polícia Civil, sendo nomeada em 03 de janeiro de 1993 (Id. 10875658), concluindo o curso de formação para agente policial na data de 27 de novembro 1992 (Id. 10875682).

No entanto, acabou por ser exonerada a pedido em 23/12/1997, conforme publicação do Diário Oficial do Estado de Id. 10876206.

Sustenta, para tanto, violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não sendo submetida a um exame médico demissional, além da inobservância da sua condição de alienado mental – “Esquizofrênico”, de modo que requer sua reintegração no serviço público ante a nulidade do ato de exoneração, e a sua aposentadoria por invalidez.

A discussão central da lide repousa na possibilidade de nulidade do pedido de exoneração, porquanto estaria viciado o ato administrativo de exoneração, uma vez que à época da exoneração, a autora estava acometida de doença mental.

Com efeito, o ato praticado por pessoa portadora de enfermidade mental, não interditada, pode ser invalidado se for comprovada a sua incapacidade de discernimento e o prejuízo do ato que se pretende anular.

Conforme se verifica da perícia realizada perante os autos 1022757-47.2021.8.11.0003 (Id. 107049327), o perito técnico afirma que fica evidente o diagnóstico de Esquizofrenia Paranoide (CID F20), a qual pode comprometer o desenvolvimento do cérebro e levar ao surgimento de delírios e alucinações.

O perito aduziu que a autora possuía um histórico comportamental com delírios auditivos e visuais, associados ao desajuste comportamental, e que são associados a crises de depressão profunda, o que tornam a incapacidade presente omniprofissional.

O perito ainda destacou que a patologia se encontra presente na autora desde sua infância, concluindo tal informação através de análise das alterações no mapeamento cerebral computadorizado realizado em 06/07/1995, alegando que como há herança hereditária não se descarta que a doença se instalou desde a tenra idade e evoluiu com o passar dos anos.

No laudo pericial foi destacado que a autora está incapacitada para exercer qualquer tipo de atividade laboral, e que a incapacidade é considerada como total e sem condições de reabilitação, alegando que a patologia não possui cura, enquadrando-se, portanto, como permanente, indicando a incapacidade como omniprofissional, ou seja, é a incapacidade que abrange toda e qualquer atividade laboral.

O perito aduziu que como a incapacidade é permanente, sendo a patologia considerada como incurável, não há condições de reabilitação da autora no cargo que ocupava.

Outrossim, os documentos médicos anexos na exordial contribuem com a perícia técnica realizada, observando-se a medicação receitada a autora em Id. 10877220, além do prontuário de atendimento ambulatorial de Id. 10877145, que é datado em meados de 2003 a 2013.

Assim, dos relatórios médicos pôde-se concluir que atestam que a parte autora no decorrer de sua atividade profissional foi acometida por doença de esquizofrenia, havendo comprometimentos comportamentais que vieram a interferir diretamente na função desempenhada pela autora em seu trabalho.

Aliás, foi com base no diagnóstico de “esquizofrenia paranoide e episódios depressivos” e outras provas, que a autora foi interditada, no ano de 2020, no processo que tramitou na 2ª Vara Especializada de Família desta comarca (processo nº 1008059-75.2017.8.11.0003). Naquela oportunidade, foi realizado, ainda, estudo psicossocial do caso, por uma psicóloga e assistente social.

Ademais, a autora propôs ação pleiteando pensão por morte perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, sob n. 1022757-47.2021.8.11.0003, em face do MTPREV, sendo sentenciado favorável a autora naqueles autos, reconhecendo por aquele Juízo que a autora provou que se encontrava inválida e que a invalidez é anterior ou contemporânea a morte de seu genitor, razão pela qual obteve sucesso no mérito, sendo concedido o benefício pensão por morte.

Presente o vício de vontade capaz de macular o pedido voluntário e espontâneo de exoneração do cargo público, é manifesto o prejuízo da parte autora com sua exoneração do cargo público que exercia.

Por certo, demonstrado que a parte autora não possuía plena capacidade para manifestar livremente a sua vontade de exoneração a época dos fatos, o ato jurídico impugnado é nulo, desde a sua realização, não produzindo efeitos.

Neste diapasão, a reintegração da parte autora deve-se dar com efeitos
ex tunc
, ou seja, desde a data de sua exoneração, como se tal ato nunca tivesse existido.

Não há dúvidas de que a autora era, no tempo dos fatos, portador de alienação mental: padecia e padece de grave Esquizofrenia Paranoide (CID F20), situação clínica que impossibilita, em absoluto, de exercer as funções do cargo público.

Portanto, a conclusão mais nítida que se retida dos autos é que o ato exoneratório estava maculado, sendo de rigor a declaração de sua nulidade, nos termos do art. 166, inciso I, do Código Civil
in verbis
:

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I – celebrado por pessoa absolutamente incapaz;

Vejamos a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO POR INCAPAZ ANTES DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. PORTADOR DE DOENÇA MENTAL. NEGÓCIO JURÍDICO VICIADO E QUE DEVE SER ANULADO A FIM DE RESTABELECER O STATUS QUO ANTE ENTRE AS PARTES. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. 1. A incapacidade da pessoa resulta da moléstia mental e não da decretação judicial de interdição, porquanto o efeito desta ser meramente declaratório ao reconhecer uma situação fática preexistente. 2. Não tendo o réu a capacidade necessária para manifestar livremente a sua vontade à época dos fatos, já que quando contratou padecia da enfermidade mental que posteriormente foi reconhecida por sentença, o negócio jurídico realizado é nulo e o é desde a sua formação, pelo que importa a declaração de sua nulidade, cujos efeitos serão produzidos ex tunc. 3. Apelo ao qual se nega seguimento na forma do art. 557, caput, do CPC. (TJ-MT – N.U. 0093364-48.2005.8.19.0001 – APELACAO DES. FERNANDO FOCH LEMOS - Julgamento: 24/08/2012 –TERCEIRA CÂMARA CIVEL - DIREITO CIVIL.)

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PARTILHA DE BENS DECORRENTES DE SEPARAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO EM 2002. INTERDIÇÃO DO AUTOR, DECLARADA JUDICIALMENTE EM 2004. ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE CIVIL DO AUTOR À ÉPOCA DA CELEBRAÇÃO DO ACORDO. LAUDO PERICIAL, QUE ATESTOU A INCAPACIDADE DO AUTOR, À ÉPOCA DO ACORDO DE PARTILHA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, PARA DESCONSTITUIR O ACORDO JUDICIAL. APELO DO AUTOR. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO APENAS DA CLÁUSULA, QUE SE REFERIA À TRANSFERÊNCIA DE COTAS DE EMPRESA E NÃO A TOTALIDADE DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. É anulável o ato, praticado pelo posteriormente declarado incapaz, dependendo da prova de que, não havia discernimento no momento da celebração do negócio jurídico, além da comprovação de que, houve prejuízo para o doente mental. Uma vez manifestada a doença mental do autor antes da partilha, conforme atestam o laudo pericial e seu prontuário médico, não há dúvida de que, ele não estava no gozo de sua plena capacidade mental, quando de sua homologação, o que justifica a anulação do acordo. Evidente o vício no consentimento do autor, que não estava no gozo de sua plena capacidade, não havendo que se falar em sentença ultra petita. Impossibilidade de anulação de apenas uma das cláusulas da partilha. Autor que não era capaz para firmar qualquer termo do acordo. Desprovimento do apelo. (TJ-MT – N.U 0002607-42.2007.8.19.0064 – APELACAO DES. CLAUDIA PIRES - Julgamento: 14/08/2012 - NONA CÂMARA CIVEL APELAÇÃO CÍVEL.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR ACOMETIDO DE DOENÇA MENTAL EM ESTÁGIO PROBATÓRIO – ATO ADMINISTRATIVO CONDICIONADO À OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Suporte probatório que comprova doença mental – esquizofrenia paranoide, atestando que era o apelante inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ao tempo de seu estágio probatório e posterior exoneração do serviço público. 2. Deve-se considerar, entretanto, a necessidade de o apelante ser submetido à Perícia Médica Oficial, tão logo seja reintegrado, para realização de todas as formalidades e exames necessários para que possa pleitar aposentadoria por invalidez permanente. (TJ-MT – N.U 0000164-89.2010.8.11.0047, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/09/2015, Publicado no DJE 17/09/2015)

Assim, diante do acervo probatório, revelam-se existentes vícios de consentimento a macular o ato administrativo que ensejou na exoneração da autora, devendo tal ato ser declarado nulo.

Por todo o exposto, conclui-se que a parte autora era, no tempo dos fatos, portadora de alienação mental, padecia e padece de grave Esquizofrenia Paranoide (CID F20), o que lhe impossibilitava, em absoluto, de exercer as funções do cargo público, devendo ser procedente o pleito de anulação do ato exoneratório, pois estava maculado de vício, sendo de rigor a declaração de sua nulidade.

Da Aposentadoria Por Invalidez

Em razão de incapacidade total e permanente ocasionada por enfermidade mental (Esquisofrenia Paranóide – CID F20.0.) já esclarecida anteriormente, a parte autora busca a concessão de sua aposentadoria por invalidez.

Pois bem.

Restou evidente nos autos que a parte autora foi diagnosticada com a patologia descrita como Esquizofrenia Paranoide (CID F20), sendo afirmado por perito no laudo pericial que a autora está incapacitada para exercer qualquer tipo de atividade laboral, e que a incapacidade é considerada como total e sem condições de reabilitação, alegando que a patologia não possui cura, enquadrando-se, portanto, como permanente, indicando a incapacidade como omniprofissional, ou seja, é a incapacidade que abrange toda e qualquer atividade laboral.

Assim, restou declarado pelo perito que por se tratar de incapacidade permanente, a patologia é incurável, sem qualquer condições de reabilitação da autora no cargo que ocupava.

Logo, no caso dos autos, não era caso de se utilizar da via de exoneração, mas, sim, de aposentadoria por invalidez permanente por alienação mental, doença grave, nos termos das Leis Previdenciárias, até porque não se obteria êxito em eventual processo de readaptação, conforme afirmado pelo perito médico.

Sobre o objeto da ação, é sabido que o inciso I, e parágrafo primeiro do artigo 213, da Lei Complementar nº 04/90, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, preconiza o que transcrevo:

Seção I Da Aposentadoria

Art. 213 O servidor será aposentado:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcional nos demais casos;

II - compulsoriamente, aos 70 (setenta) anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviços;

III - voluntariamente:

a) aos 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, e aos 30 (trinta), se mulher, com proventos integrais;

b) aos 30 (trinta) anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor, e 25 (vinte e cinco), se professora, com proventos integrais;

c) aos 30 (trinta) anos de serviço, se homem, e aos 25 (vinte e cinco), se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo;

d) aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e aos 60 (sessenta), se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.

§ 1° Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo
, tuberculose ativa,
alienação mental
, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, Aids; no caso de magistério, surdez permanente, anomalia da fala e outros que a lei indicar com base na medicina especializada. – Destaquei

Ainda nesse sentido, a Constituição Federal/88:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

§ 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

I - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo; - Destaquei

Desse modo, infere-se que o diploma legal se limitou apenas a indicar o termo genérico “alienação mental”, até mesmo porque não se afigura razoável pretender que o legislador possa selecionar e catalogar todas as doenças consideradas pela medicina como transtornos mentais e comportamentais que invalidam para o serviço, máxime diante da dinâmica da ciência médica e dos diferentes espectros de gravidade que cada patologia pode apresentar no indivíduo.

Nesse contexto, deduz-se que a alienação mental, para fins de aposentadoria por incapacidade com proventos integrais, não é decorrente de uma patologia específica, uma vez que reflete o estado de “alteração completa ou considerável da personalidade, comprometendo gravemente os juízos de valor e de realidade, bem como a capacidade de entendimento e de autodeterminação, tornando o indivíduo inválido total e permanentemente para qualquer trabalho (Portaria 797 MPOG, de 22/03/2010)” (TRF 3ª Região, Órgão Especial, MS 0013142-03.2010.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal Carlos Muta, julgado em 14/3/12, e-DJF3 Judicial 1 Data:20/3/12).

Vale dizer, “a alienação mental não constitui, de fato, uma doença em seu sentido estrito, mas um estado cuja constatação depende, antes de tudo, de um diagnóstico médico específico e afirmativo, que primeiro reconheça a existência de uma moléstia e depois, principalmente, a sua conformação à hipótese legalmente estabelecida” (TRF-3, Órgão Especial, MS 0013142-03.2010.4.03.0000, Relator Desembargador Federal Carlos Muta, julgado em 14/03/2012, eDJF3 Judicial 1 Data: 20/03/2012).

Assim, tem-se que as perícias médicas realizadas e anexadas, aliadas aos demais elementos dos autos, revelam que a autora se encontra acometida por doença grave incapacitante, que implica em alienação mental, de modo que deve lhe ser assegurada a aposentadoria por incapacidade permanente com proventos integrais.

A fim de comprovar a conformidade deste posicionamento com a jurisprudência, necessário colacionar o posicionamento do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que tratam sobre a mesma matéria dos autos, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - SERVIDORA PÚBLICA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE - PROVENTOS PROPORCIONAIS - TRANSTORNO DE HUMOR - MOLÉSTIA GRAVE E INCURÁVEL - LEI N. 8.112/90 C/C ART. 40, §1º, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - CONVERSÃO EM APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS - JUROS DE MORA - CORRESPONDENTES AOS DA CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - INPC - ART. 41-A DA LEI 8.213/91 - ADIN Nº 4357 E ENTENDIMENTO DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO COM BASE NO CRITÉRIO DE EQUIDADE - EXCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS - SÚMULA 111/STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1.O "Transtorno de Humor” consta no “Capítulo V - Transtornos mentais e comportamentais”, CID-10, o que autoriza enquadrá-lo como doença grave incapacitante e incurável, pois acarreta episódios maníacos e depressivos, inserindo-se sob tal título no rol previsto no art. 186, inciso I e §1º, da Lei n. 8.112/90. 2. O art. 40, §1º, I, da Constituição Federal, distingue que nas hipóteses em que a aposentadoria por invalidez advier de “acidente em serviço, moléstia profissional, ou doença grave, contagiosa ou incurável, prevista em lei”, o servidor aposentado fará jus ao valor da remuneração que perceberia caso estivesse na ativa. 3.A teor do art. 436 do CPC, o magistrado “não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos” (REsp. 217. 847/PR), até porque a função de tal prova é apenas nortear o livre convencimento do juiz. 4.“A declaração de inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do artigo 5º da Lei n. 11.960/09 (ADI n. 4.425/DF) impõe que se fixe o INPC como índice de correção monetária nas demandas que tratam de benefícios previdenciários diante de previsão específica no artigo 41-A da Lei n. 8.213/91" (AgRg no REsp 1427958/SC, j. 27/05/2014) 5.Efeito da ADI nº 4.357/DF - que declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 5º da Lei 11.960/09 e da expressão “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança” contida no § 12, do art. 100, da CF - a partir de 30/06/2009, aplicam-se nas condenações contra a fazenda pública, exceto nas causas de natureza tributária, juros de mora correspondentes aos da caderneta de poupança. A fixação dos honorários advocatícios deve obedecer aos critérios da equidade e proporcionalidade. Por aplicação da Súmula 111/STJ, excluem-se do cálculo dos honorários as parcelas vencidas após a prolação da sentença. (Apelação / Remessa Necessária 111638/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2014, Publicado no DJE 21/10/2014)

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PRELIMINAR - DEFICIÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - REJEIÇÃO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE – PROVENTOS PROPORCIONAIS - ESQUIZOFRENIA PARANOIDE - MOLÉSTIA QUE ENSEJA ALIENAÇÃO MENTAL - LEI QUE RELACIONA ALIENAÇÃO MENTAL DENTRE AS DOENÇAS GRAVES - LEI COMPLEMENTAR Nº 04/1990 C/C ART. 40, §1º, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - CONVERSÃO EM APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS - VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM CONCEDIDA. 1. Não se confundem nem se presumem a incapacidade laboral e a incapacidade civil, ambas exigindo comprovação, de modo que não é lícito nem razoável extinguir o feito por ausência de legitimação processual se dos autos não surge prova ou indicativo hábil da incapacidade do impetrante para celebrar os atos da vida civil. 2. A “esquizofrenia paranoide” consta no “Capítulo V Transtornos mentais e comportamentais” do CID-10 “Classificação Internacional de Doenças”, o que autoriza enquadrá-la como doença grave incapacitante, pois, obviamente, implica alienação mental, inserindo-se sob tal título no rol previsto no art. 213, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 04/1990. 3. O art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal, distingue que nas hipóteses em que a invalidez permanente advier de “acidente em serviço, moléstia profissional, ou doença grave, contagiosa ou incurável, prevista em lei”, o servidor aposentado fará jus ao valor da remuneração que perceberia caso estivesse na ativa. (MS 65672/2012, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2013, Publicado no DJE 22/08/2013)

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - SERVIDORA PÚBLICA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE - PROVENTOS PROPORCIONAIS - TRANSTORNO DE HUMOR - MOLÉSTIA GRAVE E INCURÁVEL - LEI N. 8.112/90 C/C ART. 40, §1º, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - CONVERSÃO EM APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS - JUROS DE MORA - CORRESPONDENTES AOS DA CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - INPC - ART. 41-A DA LEI 8.213/91 - ADIN Nº 4357 E ENTENDIMENTO DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO COM BASE NO CRITÉRIO DE EQUIDADE - EXCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS - SÚMULA 111/STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1.O "Transtorno de Humor” consta no “Capítulo V - Transtornos mentais e comportamentais”, CID-10, o que autoriza enquadrá-lo como doença grave incapacitante e incurável, pois acarreta episódios maníacos e depressivos, inserindo-se sob tal título no rol previsto no art. 186, inciso I e §1º, da Lei n. 8.112/90. 2. O art. 40, §1º, I, da Constituição Federal, distingue que nas hipóteses em que a aposentadoria por invalidez advier de “acidente em serviço, moléstia profissional, ou doença grave, contagiosa ou incurável, prevista em lei”, o servidor aposentado fará jus ao valor da remuneração que perceberia caso estivesse na ativa. 3.A teor do art. 436 do CPC, o magistrado “não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos” (REsp. 217. 847/PR), até porque a função de tal prova é apenas nortear o livre convencimento do juiz. 4.“A declaração de inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do artigo 5º da Lei n. 11.960/09 (ADI n. 4.425/DF) impõe que se fixe o INPC como índice de correção monetária nas demandas que tratam de benefícios previdenciários diante de previsão específica no artigo 41-A da Lei n. 8.213/91" (AgRg no REsp 1427958/SC, j. 27/05/2014) 5.Efeito da ADI nº 4.357/DF - que declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 5º da Lei 11.960/09 e da expressão “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança” contida no § 12, do art. 100, da CF - a partir de 30/06/2009, aplicam-se nas condenações contra a fazenda pública, exceto nas causas de natureza tributária, juros de mora correspondentes aos da caderneta de poupança. A fixação dos honorários advocatícios deve obedecer aos critérios da equidade e proporcionalidade. Por aplicação da Súmula 111/STJ, excluem-se do cálculo dos honorários as parcelas vencidas após a prolação da sentença. (Apelação / Remessa Necessária 111638/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2014, Publicado no DJE 21/10/2014)

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PRELIMINAR - DEFICIÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - REJEIÇÃO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE - PROVENTOS PROPORCIONAIS - ESQUIZOFRENIA PARANOIDE - MOLÉSTIA QUE ENSEJA ALIENAÇÃO MENTAL - LEI QUE RELACIONA ALIENAÇÃO MENTAL DENTRE AS DOENÇAS GRAVES - LEI COMPLEMENTAR Nº 04/1990 C/C ART. 40, §1º, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - CONVERSÃO EM APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS - VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM CONCEDIDA. 1. Não se confundem nem se presumem a incapacidade laboral e a incapacidade civil, ambas exigindo comprovação, de modo que não é lícito nem razoável extinguir o feito por ausência de legitimação processual se dos autos não surge prova ou indicativo hábil da incapacidade do impetrante para celebrar os atos da vida civil. 2. A “esquizofrenia paranoide” consta no “Capítulo V Transtornos mentais e comportamentais” do CID-10 “Classificação Internacional de Doenças”, o que autoriza enquadrá-la como doença grave incapacitante, pois, obviamente, implica alienação mental, inserindo-se sob tal título no rol previsto no art. 213, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 04/1990. 3. O art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal, distingue que nas hipóteses em que a invalidez permanente advier de “acidente em serviço, moléstia profissional, ou doença grave, contagiosa ou incurável, prevista em lei”, o servidor aposentado fará jus ao valor da remuneração que perceberia caso estivesse na ativa. (TJ-MT – MS 65672/2012, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2013, Publicado no DJE 22/08/2013)

Assim, tem-se que o conteúdo probatório, revela que a autora se encontra acometida por doença grave incapacitante, que implica em alienação mental, de modo que deve lhe ser assegurada a aposentadoria por incapacidade permanente com proventos integrais.

Dispositivo

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, extinguindo o processo
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
com fulcro do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

a)

DECLARAR
a nulidade do pedido de exoneração formulado por Jucilene Rocha Santana, e, consequentemente, anular o ato de exoneração publicado no Diário Oficial do Estado em 23/12/1997 de Id. 10876206, bem como, determinar a imediata reintegração da autora aos quadros estaduais no cargo de investigador de polícia – Classe “B” –, devendo o Nível ser observado no Anexo I da Lei Complementar MT nº 565, de 2015, condenando ainda o requerido ao pagamento dos subsídios, 13º salários, férias indenizadas mais o terço constitucional, licença-prêmio inadimplidos, desde quando cessado o pagamento até a efetiva inclusão na folha de pagamento;

b)

CONDENAR
a parte requerida a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por invalidez integral, efetuando o pagamento das quantias correspondentes às parcelas em atraso devidas a partir da citação, descontados valores pagos a título de benefícios inacumuláveis.

DECLARO PRESCRITOS
, com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC, os débitos anteriores aos cinco anos que antecederam a propositura da demanda, ou seja, os vencidos antes de 29/11/2012 (Súmula 85 do STJ).

Quanto a correção monetária e juros moratórios, fixo-os conforme julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, restou fixada tese acerca dos índices de correção monetária e juros de mora com relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza administrativa em geral, como se vê do item “3.1.” do alusivo tema:

“(...) 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.”

Assim a correção monetária deverá se dar de acordo com o IPCA-E a partir da data da sentença, e os juros de mora, de acordo com o índice de remuneração aplicável à caderneta de poupança a partir da citação válida, segundo dispõe a Súmula nº 204 do Superior Tribunal de Justiça, “os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”.

CONDENO
a parte requerida Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixando-os no patamar mínimo legal sobre o valor das prestações vencidas e não prescritas a ser liquidado, ou seja, 10% (dez por cento) até 200 salários mínimos, e, naquilo que a exceder, as faixas subsequentes também com o percentual mínimo, nos termos do art. 85, §§ 2º e 5º, do CPC e da Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça.

O requerido sucumbente é isento do pagamento de custas processuais.

A sentença está sujeita a remessa necessária, eis que o proveito econômico obtido na causa é ilíquido (art. 496, inciso I, do CPC).

Havendo recurso, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões.

Após o transcurso do prazo recursal, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para remessa necessária.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito
”.

Contra essa sentença foram opostos
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
com pedido de efeitos
INFRINGENTES
”
(ID. 179440059), acolhidos, pelos seguintes fundamentos (ID. 179440063):

“
Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pela parte autora visando a omissão a sentença.

Alega, em apertada síntese, que a referida sentença deveria ter tratado acerca da tutela antecipada.

A parte requerida se manifestou pelo não acolhimento dos embargos.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

Fundamento e decido.

Razão assiste a parte autora quanto a omissão alegada, pois sentença não previu acerca da tutela pleiteada.

Por tudo exposto, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
RECEBO
os embargos de declaração,
ACOLHENDO-O EM PARTE
, a fim de acrescentar na decisão de Id. 116003114 da seguinte maneira:

“No caso, entendo presentes os requisitos que autorizam conceder a antecipação da tutela específica, na própria sentença, por se tratar de ação que tem por objeto o cumprimento da obrigação de fazer, bem como pelo caráter urgente do pleito formulado.

É que ficou demonstrado de forma clara e patente o direito da parte autora ao benefício e, além disso, dúvidas não há quanto ao fundado receio de dano irreparável, uma vez que se trata de verba alimentar.

Assim, CONCEDO a antecipação da tutela específica e determino que a parte ré comprove a inclusão e o pagamento do benefício de aposentadoria por invalidez integral à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias”.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Transcorrendo o prazo para recurso, cumpra-se a decisão retro.

Às providências

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita, preliminarmente, a prescrição do fundo de direito, alegando que o ato administrativo impugnado ocorreu em 22.09.1997, de modo que o prazo quinquenal para anular a exoneração transcorreu no ano de 2002.

Argumenta, outrossim, que não consta dos autos qualquer comprovação judicial acerca da incapacidade da parte apelada, à época dos fatos, a justificar a aplicação do artigo 198, inciso I, do CPC.

No mérito, aduz que não há exigência legal para a realização de exame demissional no caso de pedido de exoneração formulado pelos servidores e, pelo fato de a capacidade civil ser presumida, não haveria como a administração supor a existência de doença mental.

Afiança, nesse contexto que a nomeação de curadora para a servidora apelada ocorreu apenas no ano de 2017, o que leva a entender que estava apta para a prática dos atos da vida civil à época da exoneração.

Defende, de outra parte, a necessidade de realização de perícia médica com profissional que possua especialidade compatível com a natureza e a complexidade da perícia exigida nos autos.

Salienta, ademais, que a prova emprestada não é suficiente para atestar a incapacidade da parte apelada, asseverando que
“
não foi considerado, pelo médico avaliador, a prática de atos incompatíveis com a doença alegada, pois, apesar de constar na resposta aos quesitos que a doença poderia ter origem desde a infância, não foram citados quaisquer documentos específicos que embasassem tal conclusão, nem analisado o exercício laboral de função pública pela autora, por anos
”.

Apregoa que os documentos apresentados quando da contestação, demonstrando que a parte apelada prestou concursos no ano de 2000 e 2010 contrapõem a prova pericial e devem se sobressair à conclusão do
expert
, que
“
não tiveram qualquer base científica ou documental, não decorreram de exame tempestivo às datas alegadas, e não foram suficientemente pontuais a elucidar o debate proposto na demanda
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais (ID. 179440064).

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios (ID. 179440065).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
“
desprovimento
”
do apelo

(ID. 183769246).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, nos autos de n.° 1009786-69.2017.811.0003, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou procedente o pedido.

Inicialmente, registra-se que a matéria recursal confunde-se com o
objeto sentencial sujeito ao duplo grau de jurisdição obrigatório, motivo pelo qual o recurso de apelação e o reexame necessário estão sendo analisados conjuntamente.

Do exame da questão posta, observa-se que a parte apelante suscita, como prejudicial de mérito, a prescrição da pretensão inicial, afirmando que entre o ato de exoneração e o ajuizamento da ação decorreu prazo superior a 05 (cinco) anos e não consta dos autos a comprovação judicial da incapacidade da parte apelada à época dos fatos.

Nesse contexto, sabe-se que,
nos termos do artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/32, nas ações em que a Fazenda Pública figurar no polo passivo, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos,
in verbis
:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

De outra parte, o artigo 198, inciso I, do Código Civil, disciplina que não corre a prescrição contra os absolutamente incapazes, nos termos do artigo 3°, do referido diploma legal. Confira-se:

“Art. 198. Também não corre a prescrição:

I - contra os incapazes de que trata o art. 3°;

II - contra os ausentes do País em serviço público da União, dos Estados ou dos Municípios;

III - contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas, em tempo de guerra”.

Por sua vez, o artigo 3º, com a redação dada pela Lei n.° 13.146/2015, disciplina que
“
são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos
”.

No entanto, a norma material vigente à época do ato administrativo que se busca anular, o Código Civil de 1916, previa no artigo 5°, que são absolutamente incapazes para exercer pessoalmente os atos da vida civil, dentre outros, “os loucos de todo o gênero”, que, no artigo 3°, do Código Civil de 2002, passou a considerar aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos. Veja-se:

“Art. 5. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil:

I. Os menores de dezesseis anos.

II. Os loucos de todo o gênero.

III. Os surdos-mudos, que não puderem exprimir a sua vontade.

IV. Os ausentes, declarados tais por ato do juiz”.

“Art. 3° São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil:

I - os menores de dezesseis anos;

II - os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos;

III - os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade”.

Ainda, nos termos do artigo 169, do Código Civil vigente à época dos fatos, não corre a prescrição contra os incapazes de que tratam o artigo 5º, anteriormente citado:

“Art. 169. Também não corre a prescrição:

I. Contra os incapazes de que trata o
art. 5
.

II. Contra os ausentes do Brasil em serviço público da União, dos Estados, ou dos Municípios.

III. Contra os que se acharem servindo na armada e no exército nacionais, em tempo de guerra”.

Nessa conjuntura, sabe-se que as alterações promovidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência tem como propósito apagar do mundo jurídico a previsão de incapacidade decorrente de deficiência, no entanto, conquanto se afaste do “capacitismo”, a Lei em questão tem como propósito assegurar e garantir os direitos da pessoa com deficiência, o que inclui a sua proteção na prática de atos patrimoniais e negociais, seja pelo exercício da curatela ou da decisão apoiada.

Assim, à vista dos princípios da proteção e do melhor interesse da pessoa com deficiência, infere-se como necessário perquirir a existência de circunstancia que macule a manifestação de vontade expressada pela parte apelada, quando do pedido de exoneração que, para além da análise quanto à incidência ou não do prazo prescricional, incursiona no mérito da validade do ato questionado, de modo a justificar a sua apreciação simultânea.

Na hipótese, a parte apelante defende que inexistia, à época dos fatos, declaração de incapacidade da parte apelada, porquanto o termo de curatela colacionado aos autos data do ano de 2017, circunstância que afasta qualquer impedimento ao curso do prazo prescricional, bem como a validade do ato administrativo.

Com efeito, é cediço que a declaração de incapacidade em eventual ação de interdição e curatela, salvo expressa disposição em sentido contrário, possui efeitos
ex nunc
, isto é, não retroage. Todavia, os atos praticados antes de proferida sentença constitutiva de interdição podem ser anulados, desde que comprovada a existência de anomalia psíquica ao tempo de sua realização. Esse, aliás, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO EM NOME DE INCAPAZ. INCAPACIDADE DECLARADA POSTERIORMENTE. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. INTERVENÇÃO DO MP. NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI N. 13.146/2015. DISSOCIAÇÃO ENTRE TRANSTORNO MENTAL E INCAPACIDADE.

1. A sentença de interdição tem natureza constitutiva, caracterizada pelo fato de que ela não cria a incapacidade, mas sim, situação jurídica nova para o incapaz, diferente daquela em que, até então, se encontrava.

2. Segundo o entendimento desta Corte Superior, a sentença de interdição, salvo pronunciamento judicial expresso em sentido contrário, opera efeitos ex nunc. Precedentes.

3. Quando já existente a incapacidade, os atos praticados anteriormente à sentença constitutiva de interdição até poderão ser reconhecidos nulos, porém não como efeito automático da sentença, devendo, para tanto, ser proposta ação específica de anulação do ato jurídico, com demonstração de que a incapacidade já existia ao tempo de sua realização do ato a ser anulado.

4. A intervenção do Ministério Público, nos processos que envolvam interesse de incapaz, se motiva e, ao mesmo tempo, se justifica na possibilidade de desequilíbrio da relação jurídica e no eventual comprometimento do contraditório em função da existência da parte vulnerável.

5. A ausência da intimação do Ministério Público, quando necessária sua intervenção, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, sendo necessária a demonstração do efetivo prejuízo para as partes ou para a apuração da verdade substancial da controvérsia jurídica, à luz do princípio pas de nullité sans grief.

6. Na espécie, é fato que, no instante do ajuizamento da ação de rescisão contratual, não havia sido decretada a interdição, não havendo se falar, naquele momento, em interesse de incapaz e obrigatoriedade de intervenção do Ministério Público.

7. Ademais, é certo que, apesar de não ter havido intimação do Parquet, este veio aos autos, após denúncia de irregularidades, feito por terceira pessoa, cumprindo verdadeiramente seu mister, com efetiva participação, consubstanciada nas inúmeras manifestações apresentadas.

8. Nos termos do novel Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei n. 13.146 de 2015, pessoa com deficiência é a que possui impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial (art. 2º), não devendo ser mais tecnicamente considerada civilmente incapaz, na medida em que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa (conforme os arts. 6º e 84).

9. A partir do novo regramento, observa-se uma dissociação necessária e absoluta entre o transtorno mental e o reconhecimento da incapacidade, ou seja, a definição automática de que a pessoa portadora de debilidade mental, de qualquer natureza, implicaria na constatação da limitação de sua capacidade civil deixou de existir.

10. Recurso especial a que se nega provimento”.

(STJ - REsp: 1694984 MS 2017/0012081-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2018). (Grifo nosso).

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTERDIÇÃO. ANULABILIDADE DE ATOS. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1.
Atos praticados pelo interditado anteriores à interdição podem ser anulados desde que provada a existência de anomalia psíquica no momento em que se praticou o ato que se quer anular
.

2. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável invocar, nesta seara, a violação de dispositivos constitucionais, porquanto matéria afeta à competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, inciso III, da Constituição Federal).

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1591158 MG 2014/0114415-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/09/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2016). (Grifo nosso).

No pressuposto fático, verifica-se que a parte apelada postulou pela sua exoneração, o que foi concedido pela Administração Pública, consoante ato publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, com efeitos a partir do dia 22.09.1997 (ID. 179443298).

Sobre a ausência de discernimento a respeito do ato praticado pela então servidora, conforme consta da prova emprestada colacionada aos autos, da qual foi oportunizado o exercício do contraditório, a parte apelada possui diagnóstico de Esquizofrenia Paranoide (CID10 F20), com histórico comportamental de delírios auditivos e visuais, associados ao desajuste comportamental.

Além disso, o
expert
atesta que a patologia é precedente ao pedido de exoneração, com base no mapeamento cerebral computadorizado realizado em 06.07.1995, confira-se (ID. 179440055):

“1 - No id 65650425 - pág. 40/63 fora juntado mapeamento cerebral computadorizado - EEG Digital datado de 6.7.1995. As págs. 64/79 em 25.11.1999 novo exame cerebral, bem como em 80/106 em 22.11.2016. No mesmo id 65650425 - pág. 117 o médico neurologista afirmou que o mapeamento cerebral computadorizado atualizado, realizado hoje, é compatível com a descrição do exame médico citado (6.7,1995), afirmando ter a Autora instabilidade do humor, desajuste comportamental, extrema labilidade emocional com forte componente hipocondríaco, desagregação do pensamento e sintomas depressivos, desconcentração, desatenção severa e prejuízo cognitivo que a impossibilitam de exercer qualquer atividade laboral. No id 65650601 - pág. 234/235 foi diagnosticado pela médica MARIA APARECIDA VALE GALVÃO - CRM / MT 2486 que a Autora padece de esquizofrenia.

R: Ficou evidente analizando o relatório a documentação em anexo com CID: F20 emitido pelo psiquiatra um diagnostico provável de Esquizofrenia Paranoide.

1.1 - Em reportagem publicada no site Uol cientistas da Universidade de Copenhague, na Dinamarca descobriram que a cada cinco casos de esquizofrenia, quatro têm causa na herança genética.

R: Sim, a Esquizofrenia tem etiologia multifatorial influenciada pela genética que somada com fatores ambientais pode comprometer o desenvolvimento do cérebro e levar ao surgimento de delírios e alucinações.

1.1.1 - Considerando os exames citado no item 1 acima, onde fora confirmado ser ela portadora de CID F20.0, bem como os exames médicos de 1995, 1999, 2016, os laudos médicos periciais são possíveis confirmar a patologia da Autora? Descreva a CID e nomine a doença.

R: Sim,
o histórico comportamental da autora (delírios auditivos e visuais) associados ao desajuste comportamental juntamente com o CID F20 emitido pelo psiquiatra confirmo um diagnóstico de Esquizofrenia Paranoide
.

2 - No caso de ser confirmada a CID F20.0 é possível considerar que essa patologia é congênita, hereditária e tenha surgido ainda antes da maioridade da Autora?

R: A Esquizofrenia na maioria dos casos tem influência genética. Devido a alteração acentuada delírios e alucinações visuais e auditivas associadas a crises de depressão profunda tornam a incapacidade presente ominiprofissional.

3 - Considerando incapacidade um fenômeno multidimensional que abrange limitação do desempenho de atividade e restrição da participação, com redução efetiva e acentuada da capacidade de inclusão social, em correspondência à interação entre a pessoa com deficiência e seu ambiente físico e social. É possível afirmar que essa patologia a torna incapaz para toda e qualquer atividade laborativa?

R: Devido a alteração acentuada delírios e alucinações visuais e auditivas associadas a crises de depressão profunda tornam a incapacidade presente ominiprofissional.

4 - Considerando a etiologia dessa doença é possível afirmar que no momento do óbito do genitor - 3.8.1994 e de sua genitora - 27.8.2019 a invalidez já estaria instalada, ainda que a incapacidade não?

R:
A patologia se encontra presente desde a infância. Observando alterações no mapeamento cerebral computadorizado realizado no dia 06/07/1995
.

5 - É possível afirmar que sendo uma patologia mental, essa doença já estava instalada quando do nascimento e viera a progredir, evoluir com o tempo?

R:
Como há herança hereditária não se descarta que a doença se instalou desde tenra idade e evoluiu como o passar dos anos
.

QUESITOS do MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV:

1°) A pericianda é ou foi portadora de doença ou lesão? Em caso afirmativo, qual (Nome e CID)?

R: A Autora é portadora de Esquizofrenia Paranoide CID F20.

2°) É possível estimar a data do início da doença/lesão e da cessação, se for o caso? Qual (mês/ano), esclarecendo especialmente se anterior ou posterior à morte dos instituidores dos benefícios (03/08/1994 e 27/08/2019)? Com base em quais documentos/atestados?

R:
Como a patologia é hereditária com etiologia genética provavelmente a doença se instalou desde o nascimento e vem evoluindo com o passar dos anos. Em anexo nos autos documento que descreve alterações cerebrais
.

39) Houve progressão, agravamento ou desdobramento da doença ou lesão, ao longo do tempo?

R: Sim, houve progressão da Esquizofrenia Paranoide.

49) Qual e a causa da doença ou lesão apresentada pela pericianda? Justifique.

R: Aproximadamente em 80% de Esquizofrenia há uma influência genética associada a fatores ambientais como infecções virais, doenças do metabolismo...

5ª) A pericianda está incapacitada para exercer qualquer atividade laboral?

R: Sim.

69) Caso a pericianda esteja incapacitada, a incapacidade é total ou parcial?

R:
A incapacidade é total
.

79) No caso de constatação de incapacidade, é possível a pericianda recuperar-se? Em quanto tempo?

Justifique.

R: Sem condições de reabilitação. A patologia é incurável.

8º) Explicitar adequadamente os limites da incapacidade, acaso existente, levando em consideração as peculiaridades bio-psico-sociais da pericianda.

R: Com a evolução e agravamento da doença consideramos que a pericianda apresenta incapacidade ominiprofissional.

99) A pericianda pode ser submetida à readaptação de função? No caso de impossibilidade, com base em que razões técnicas podem ser afastadas tal possibilidade?

R: Sem condições de ser reabilitada para função profissional. Com base no quadro clínico da autora.

109)Prestar outras informações que o caso requeira.

R: Nada mais a declarar.

Vê-se, portanto, que foi comprovada a incapacidade da parte apelante, ao tempo do ato administrativo questionado, a justificar a aplicação do artigo
169, do Código Civil de 1916, além do artigo
198, do Código Civil vigente e, por conseguinte, afastar a incidência do prazo prescricional.

Igualmente, diante da atestada ausência de discernimento da parte apelada naquele momento, reputa-se como nula a exoneração da servidora, porquanto ausente a manifestação livre e consciente da vontade.

Nesse diapasão, a despeito dos argumentos lançados pela parte apelada no sentido de que não havia qualquer demonstração da patologia, a justificar atitude diversa da Administração Pública, o vício do ato encontra-se devidamente demonstrado, tanto que a parte apelada encontra-se em tratamento médico desde o ano de 1995, para a mesma patologia.

Outrossim, muito embora o ato administrativo goze de atributos de legitimidade e veracidade, tais são relativos, isso não impede a sua anulação, desde que demonstrado a existência de vícios à sua validade.

Desse modo, a prova existente no processado é suficiente para se concluir, de forma sólida, que a parte apelada, à época em que formulou pedido de exoneração do cargo público, padecia de enfermidade mental que lhe retirou o necessário discernimento para a prática de atos da vida civil, impondo-se a sua reintegração ao cargo público.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – Servidora municipal de Votuporanga –
Pedido de anulação de exoneração a pedido sob a alegação de que se encontrava relativamente incapaz à época dos fatos em decorrência de enfermidade psíquica – Provas dos autos que confirmam essa alegação – Inteligência do art. 4ª, III e do art. 171, I, do CC/02 – Validade do ato em questão que requer a capacidade plena do agente – Ato de exoneração a pedido anulado
– Precedentes – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO”.

(TJ-SP - AC: 10110295120188260664 SP 1011029-51.2018.8.26.0664, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 06/07/2021, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - 'AÇÃO DE ANULAÇÃO DE EXONERAÇÃO C/C REINTEGRAÇÃO DO CARGO' - DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE UBERABA - EXONERAÇÃO A PEDIDO - DOENÇA PSIQUIÁTRICA INCAPACITANTE - PRESENÇA À ÉPOCA - AUSÊNCIA DE DISCERNIMENTO - ANULAÇÃO DO ATO - POSSIBILIDADE - PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.
Deve ser anulado o ato de exoneração a pedido formulado por servidora pública do Município de Uberaba quando o acervo probatório existente nos autos demonstra suficientemente que à época do requerimento a autora encontrava-se acometida por transtorno psiquiátrico incapacitante, que não lhe permitia gerir a própria vida
”. (TJ-MG - AC: 10000190274464001 MG, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 03/11/0019, Data de Publicação: 06/11/2019). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SANTA MARIA. PEDIDO DE EXONERAÇÃO DO CARGO PÚBLICO. VÍCIO NA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE COMPROVADO. ANULAÇÃO DO ATO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. No caso dos autos, é incontroverso que o autor requereu a exoneração do cargo público exercido (Auxiliar de Operações I) junto ao Município de Santa Maria. A Lei Municipal nº 3.326/91 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Santa Maria) prevê a vacância do cargo público, por exoneração \a pedido\ do servidor.Na situação, o ato administrativo, consubstanciado na efetiva exoneração do servidor, produziu efeito jurídico e goza dos atributos como a legitimidade e a veracidade, mas isso não impede a sua anulação.Esta Corte, em vários julgados, impõe ao autor o ônus de comprovar (art. 373, inc. I, do CPC) eventual vício de vontade para fins de anulação do ato administrativo de exoneração.
A partir do exame dos elementos dos autos, é crível admitir, na linha do decidido pelo juízo a quo, ter o autor comprovado satisfatoriamente que no momento do pedido de exoneração estava incapacitado para a tomada de decisão a respeito do seu vínculo com o Município, tendo em vista a patologia que o acometia (CID10 F19.2). Hipótese em que a incapacidade está demonstrada pelo laudo do Médico Psiquiatra Judiciário, o qual corrobora aquilo que já havia sido atestado pela médica que acompanhava o autor. Manutenção da sentença que declarou nulo o ato que formalizou a exoneração, a pedido, do autor, com a consequente determinação da sua reintegração no cargo ocupado
.- REMESSA NECESSÁRIA -Nas hipóteses de sentença condenatória ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público interno, é obrigatória a remessa necessária contemplada pelo artigo 496, do Código de Processo Civil. APELO DESPROVIDO.SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA”.

(TJ-RS - REEX: 70074148537 RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Data de Julgamento: 31/08/2017, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2017). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. PEDIDO DE EXONERAÇÃO. VÍCIO DE VONTADE. RECONHECIMENTO. INVALIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO NO PERÍODO ANTERIOR À REINTEGRAÇÃO. VIABILIDADE.

1.
É possível a anulação do ato de exoneração de cargo público a pedido de servidor que, comprovadamente, tinha seu discernimento comprometido, em razão de ser portador de Transtorno Delirante Paranóide em franco surto psicótico, a ensejar vício de consentimento para a realização do ato, nos termos do art. 4º, III, do CC
.

2. Sendo conferido trânsito ao pleito de invalidação do pedido de exoneração, como consectário lógico, deve ser acolhido também o de pagamento da remuneração atinente ao lapso temporal compreendido entre a data de sua exoneração e o da respectiva reintegração, devendo ser-lhe pagos seus proventos e vantagens como se em atividade estivesse, nos termos do art. 28 da Lei nº 8.112/90”.

(TRF-4 - APL: 50121491920144047205 SC 5012149-19.2014.4.04.7205, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 27/02/2019, QUARTA TURMA). (Grifo nosso).

No tocante ao pedido de aposentadoria por invalidez, o artigo 213, inciso I e § 1°, da Lei Complementar Estadual n.° 04/90, dispõe que o servidor acometido por doença grave, assim considerada, dentre outras, a alienação mental, será aposentado por invalidez permanente, com proventos integrais,
in verbis
:

“Art. 213 O servidor será aposentado:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcional nos demais casos;

II - compulsoriamente, aos 70 (setenta) anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviços;

III - voluntariamente:

a) aos 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, e aos 30 (trinta), se mulher, com proventos integrais;

b) aos 30 (trinta) anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor, e 25 (vinte e cinco), se professora, com proventos integrais;

c) aos 30 (trinta) anos de serviço, se homem, e aos 25 (vinte e cinco), se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo;

d) aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e aos 60 (sessenta), se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.

§ 1° Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo , tuberculose ativa, alienação mental , neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, Aids; no caso de magistério, surdez permanente, anomalia da fala e outros que a lei indicar com base na medicina especializada”.

In casu
, pelos fundamentos já apresentado nesses votos, além da já transcrita perícia médica, não há dúvidas quanto à existência de incapacidade de laboral da servidora apelante, decorrente do diagnóstico de Esquizofrenia Paranóide.

A propósito, é assente nos Tribunais Pátrios o entendimento de que a referida patologia equipara-se à alienação mental, diante do termo genérico descrito em lei. Confira-se:

“RECURSO INOMINADO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE. EQUIPARAÇÃO ALIENAÇÃO MENTAL. ISENÇÃO CARÊNCIA. ROL ART. 151 LEI N. 8213/1991 NÃO TAXATIVO. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

1. Quando verificada a incapacidade para o labor, é devida a concessão do benefício por incapacidade, desde que preenchidos requisitos de carência e qualidade de segurado.

2.A esquizofrenia paranóide não consta do rol de doenças que isentam carência, nos termos do art. 26, II, e 151 da LB. 2. Rol do artigo 151 não é taxativo ( 5024569-51.2012.4.04.7100, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO, Relatora para Acórdão ALESSANDRA GÜNTHER FAVARO, juntado aos autos em 03/05/2017).

3.
Reconhecimento da isenção de carência para doença não inclusa no rol do art. 151 da LB, de forma excepcional e devidamente justificada, equiparando a esquizofrenia paranóide à alienação mental, conforme precedentes jurisprudenciais
. Recurso provido”.

(TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50001740520204047200 SC 5000174-05.2020.4.04.7200, Relator: ERIKA GIOVANINI REUPKE, Data de Julgamento: 22/04/2021, SEGUNDA TURMA RECURSAL DE SC). (Grifo nosso).

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. MILITAR. REFORMA POR INCAPACIDADE. ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE. CONCEITO ALIENAÇÃO MENTAL. CARÁTER INFRINGENTE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material, contradição, obscuridade ou omissão do acórdão (artigo, 1022 do Código de Processo Civil). Com efeito, não houve qualquer vício sanável na via dos embargos declaratórios.

2. Por certo a norma processual concede à parte o direito de ter os fundamentos de seu pedido apreciados pelo julgador. Entretanto, falta-lhe razão ao pretender seja apreciada questão que já se mostra de pronto afastada com a adoção de posicionamento que se antagoniza logicamente com aquele deduzido em recurso.

3. A garantia constitucional prevista no artigo 93, IX, da CF, impõe ao julgador seja proferida decisão devidamente fundamentada. Tendo o julgado decidido, de forma fundamentada, a controvérsia posta nos autos, não há como taxá-lo de omisso ou contraditório ou obscuro.

4. Pese embora a esquizofrenia paranóide não conste expressamente no rol do art. 108, V, da Lei nº 6.880/80, no referido artigo consta como doença incapacitante a alienação mental, a qual se caracteriza por quadros em que a pessoa perde o senso de realidade, é um estado de dissolução dos processos mentais que representa riscos ao portador e a terceiros.

5. Nesse sentido, a Portaria Normativa nº 1174/MD, que institui o manual do Ministério da Defesa para perícias e auditorias médicas, inclui em seu item 2.1, b e c, a esquizofrenia e a paranóia entre os quadros clínicos que cursam com a alienação mental.

6. Assim, a esquizofrenia paranóide pode ser incluída na definição de alienação mental, contida no art. 108, V, da Lei nº 6.880/80, para a concessão de reforma, pelo que não há que se falar em omissão no acórdão embargado
.

7. Não cabe acolher os embargos de declaração, quando nítido, como no caso vertente, terem sido opostos com caráter infringente, objetivando o reexame da causa, com supressão da competência que, para tal efeito, foi reservada às instâncias superiores, pela via recursal própria e específica, nos termos da pacífica jurisprudência da Suprema Corte, do Superior Tribunal de Justiça, deste Tribunal Federal e desta Turma (v.g. - EDRE nº 255.121, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJU de 28.03.03, p. 75; EDRE nº 267.817, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJU de 25.04.03, p. 64; EDACC nº 35.006, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJU de 06.10.02, p. 200; RESP nº 474.204, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJU de 04.08.03, p. 316; EDAMS nº 92.03.066937-0, Rel. Des. Fed. MAIRAN MAIA, DJU de 15.01.02, p. 842; e EDAC nº 1999.03.99069900-0, Rel. Des. Fed. CARLOS MUTA, DJU de 10.10.01, p. 674).

8. Embargos de declaração rejeitados”.

(TRF-3 - ApelRemNec: 00008541320114036103 SP, Relator: Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/08/2020, 1ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 31/08/2020). (Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ESQUIZOFRENIA. ESPECIE DE ALIENAÇÃO MENTAL. CARÊNCIA. ISENÇÃO. ART. 151 DA LEI 8213/91. NEGADO PROVIMENTO A APELAÇÃO

1. Em suas razões recursais, a recorrente interpreta o orientação normativa do art. 42 da Lei 8213/91 no sentido de que a incapacidade geradora de aposentadoria por invalidez deve ser total, permanente, definitiva e absoluta (ominiprofissional). As razões da recorrente, no entanto, não merecem prosperar.

2. O perito judicial foi escorreito em suas conclusões sobre a patologia da apelada, às fls. 55/56: "(...) Diagnóstico do requerente: esquizofrenia paranóide CID F 20 .0... Inapata totalmente e definitivamente para toda e qualquer atividade profissional além de ser incapaz para a vida civil."

3.
A esquizofrenia é das moléstias que mais freqüentemente tem a progressividade como marca. Sendo uma doença classificada como espécie de alienação mental, isenta aos seus portadores a necessidade de prova de carência, nos termos do art. 151 da lei 8.213/91.

3. Quanto ao pedido de fixação do termo inicial na data da perícia médica, também não assiste razão ao recorrente. No laudo pericial da própria autarquia previdenciária (fl.34), foi fixada a incapacidade em meados do ano de 2009. Assim, não é razoável que se leve em conta a data da perícia judicial ao contrário do que o próprio INSS já reconheceu. O juízo a quo ainda estendeu a data de início da incapacidade para a data de citação. Se alguma revisão fosse feita, seria para antecipar a data para 30/07/1999 (fl.34) o que geraria reformatio in pejus.

4. Negado provimento à apelação e a remessa oficial”.

(TRF-1 - AC: 00701608420104019199, Relator: JUIZA FEDERAL MARIA HELENA CARREIRA ALVIM RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/05/2015, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, Data de Publicação: 09/07/2015). (Grifo nosso).

Dessa maneira, conclui-se que agiu com acerto o magistrado singular ao conceder a aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, à parte apelante, com termo inicial a partir da citação.

No que se refere aos consectários legais, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F, da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018) (grifo nosso).

Entretanto, recentemente houve alteração constitucional mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância aos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, assim vem decidindo os Tribunais Pátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3º DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. ?A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial?. ( REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021.

1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado.

2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.

2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”.

(TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022). (Grifo nosso).

“Embargos de declaração.
Atualização monetária e juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública. Superveniência da Emenda Constitucional 113/21. Necessidade de adequação, com a aplicação da taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 9 de dezembro de 2021
. Embargos acolhidos”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10192072320218260554 SP 1019207-23.2021.8.26.0554, Relator: Alexandre Moron de Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1ª Turma Recursal - Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/07/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À
EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021, QUE PREVÊ A UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO/2021 NO QUE CONCERNE ÀS DISCUSSÕES E CONDENAÇÕES QUE ENVOLVEM A FAZENDA PÚBLICA. READEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS
. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS”.

(TJ-PR 00216257220108160017 Maringá, Relator: Joscelito Giovani Ce, Data de Julgamento: 03/10/2022, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2022). (Grifo nosso).

A respeito dos honorários advocatícios, extrai-se dos autos que o juízo de primeiro grau condenou a parte apelada ao pagamento da verba honorária, arbitrada em 10% (dez por cento) das prestações vencidas e não prescritas.

No entanto, o artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;(...)”.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, em
REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICO PARCIALMENTE a sentença
, para estabelecer a observância dos temas n.° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021, bem como que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação, nos termos do artigo 85, § 4°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024